Tribunal: TJSP
Processo: 1004562-61.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE – INTEMPESTIVIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA EM 1o GRAU – embargos opostos depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias preconizado pelo art. 915 'caput' do CPC – regular citação por meio de carta precatória – requerimento equivocado do exequente a respeito de novas diligências para a formalização da citação da executada o que já havia se dado –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE – INTEMPESTIVIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA EM 1o GRAU – embargos opostos depois de decorrido o prazo de 15 (quinze) dias preconizado pelo art. 915 'caput' do CPC – regular citação por meio de carta precatória – requerimento equivocado do exequente a respeito de novas diligências para a formalização da citação da executada o que já havia se dado – circunstância que não autorizava nova contagem do prazo para oferecimento de embargos – defeso ao juiz a alteração de prazo fixado em lei – sentença mantida – recurso desprovido.